Tribunal: TJBA
Processo: 8007056-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007056-31.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS DAVI DE JESUS CORREIA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES.

- A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo restou cabalmente demonstrada pelos laudos periciais e auto de apreensão.

- A autoria delitiva foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

- Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo, são harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios.

- A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (350,39g de maconha, 97,93g de cocaína em pó e 89,33g de cocaína em pedra), acondicionados em porções para venda, comprova inequivocamente a destinação mercantil.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007056-31.2024.8.05.0150, em que figura como apelante LUIS DAVI DE JESUS CORREIA SANTANA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.